Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO GENITOR. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NA ORIGEM.
1. No que tange à fixação dos alimentos, o art. 1.699 do Código Civil prevê que o juiz poderá reduzir ou majorar o valor da prestação alimentícia, se houver alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, devidamente comprovada nos autos.
2. A fixação dos alimentos não deve, isoladamente, ser pautada nos ganhos auferidos de cada genitor, devendo-se observar suas respectivas capacidades financeiras, de modo que nenhuma parte fique sobrecarregada, conforme já se manifestou este E. Tribunal.
3. Mesmo considerando que as despesas com o adolescente aumentem com o passar dos anos, o pagamento das despesas ora fixadas ainda corresponde com as expectativas de gastos, de modo que, no atual momento, não há alteração fática atinente ao aumento financeiro do genitor que possa autorizar o pleito revisional.
4. Negou-se provimento ao apelo.